Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1.009. NÃO APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DUPLICIDADE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. ERRO OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ALIMENTÍCIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação da servidora pública de restituir aos cofres públicos valores recebidos a título de auxílio-alimentação, uma vez cumulados indevidamente com verba alimentar paga por ente federativo diverso em virtude do exercício simultâneo de cargos públicos compatíveis.

2. A tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos 1769209/AL e 1769306/AL (Tema 1.009) não se aplica aos presentes autos, uma vez modulados os efeitos para limitar a aplicação da tese às demandas ajuizadas após a prolação do acórdão, não se subsumindo ao processo em análise.

3. Não obstante a irregularidade do recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação resultante da cumulação de cargos públicos, não é possível cobrar da servidora a restituição dos valores que recebeu de boa-fé, ainda que indevidamente, uma vez que o erro da composição da remuneração foi cometido pela própria Administração, ainda que não se trate de erro de interpretação da lei, mas operacional.

4. Apesar de reconhecido o direito da administração em rever seus próprios atos, não é possível determinar devolução de valores de caráter alimentar, de natureza irrepetível, quando o erro se deu exclusivamente por culpa administrativa.

5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.

6. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.